Tribunal: TJDFT
Processo: 0713411-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713411-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO AGRAVADO: JOSE ANTONIO CRUZ GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de JOSÉ ANTONIO CRUZ GUIMARAES, que determinou o arquivamento do processo até o esgotamento do prazo prescricional. Sustenta equívoco na decisão proferida, uma vez que a prescrição intercorrente não se aplica às execuções em que há penhora válida. Informa que há penhora de 15% da remuneração líquida do executado, cujo valor é descontando mensalmente e depositado em conta judicial até a quitação do débito. Relata que interpôs embargos de declaração para sanar contradição, porém foram rejeitados pelo juízo processante. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. O Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). A prescrição intercorrente possui como finalidade o princípio da duração razoável do processo, insculpido no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Brasileira, e visa garantir a celeridade e a efetividade do processo evitando que as demandas se arrastem indefinidamente, precipuamente quando o exequente permanece inerte demonstrando desinteresse na resolução do conflito. Da leitura do art. 921 da Lei adjetiva civil, infere-se que a execução será suspensa pelo prazo de 1 ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, em cujo período não correrá a prescrição. Apenas após o decurso do prazo sem manifestação do exequente começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, III, §§ 1o e 4o do CPC). Ressai dos autos que há penhora dos rendimentos do devedor com a implementação de descontos mensais e sucessivos de 15% sobre os rendimentos de sua aposentadoria. (ID 1138227781 dos autos de referência). Os descontos estão sendo efetuados e depositados judicialmente. Logo, não há o que se falar em ausência de bens penhorados ou inércia do exequente, sendo descabida a recepção da prescrição intercorrente. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo à decisão. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se, a parte agravada para manifestação, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator